Tribunal: TJBA
Processo: 8058235-32.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal

Revisão Criminal nº
8058235
-
32
.2025.8.05.0000

Origem do Processo: Comarca de
São Francisco do Conde

Processo de 1º Grau:
0000591
-
91
.2018.8.05.
0235

Requerente:
Rafael Santana

Advogado:
Marcelo Brasil Campos
(OAB/PA N. 22.
245
)

Requerido: Ministério Público do Estado da Bahia

Procurador de Justiça:
Lícia Maria de Oliveira

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE EM AÇÃO PENAL DIVERSA
QUE FUNDAMENTOU A NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO
. AFASTAMENTO INDEVIDO DO BENEFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de revisão criminal proposta por Rafael Santana, condenado a 5 anos de reclusão e 500 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), após apreensão de 47,5 g de maconha. A condenação afastou o benefício do tráfico privilegiado com base na existência de ação penal em curso por crime contra o Sistema Nacional de Armas, a qual foi posteriormente extinta por prescrição.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade do afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com fundamento em ação penal posteriormente extinta por prescrição, e os efeitos dessa extinção sobre a dosimetria da pena.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal é cabível quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (CPP, art. 621, I).

4. A extinção da punibilidade por prescrição da ação penal diversa utilizada como fundamento para negar o tráfico privilegiado invalida o motivo da negativa.

5. O requerente preenche os requisitos legais do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: é primário, possui bons antecedentes, não há provas de dedicação a atividades criminosas ou de integração em organização criminosa.

6. Diante disso, aplica-se a causa de diminuição na fração máxima de 2/3, reduzindo a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão, com substituição por penas restritivas de direitos e fixação de regime aberto.

IV. Dispositivo e tese

7. Pedido procedente.

Tese de julgamento: “1. A extinção da punibilidade de ação penal diversa afasta a motivação para negar o tráfico privilegiado. 2. Preenchidos os requisitos legais, impõe-se a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPP, art. 621, I; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Revisão Criminal 1.0000.24.468643-2/000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Revisão Criminal nº
8058235
-
32
.2025.8.05.0000
, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO ao pedido, nos termos do voto do relator.